Tribunal: TCU
Processo: 017.721/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7971/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 11786/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada. 1. Processo TC- Processo 017.721/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Centro de Controle Interno do Exército; Elaine Teresinha Vieira (XXX.089.960-XX); Glades Garcia Martins (XXX.061.260-XX); Jaine Maria Vieira (XXX.779.680-XX); Maria Luiza Fortes Paim (XXX.221.450-XX); Maria de Fatima Vieira Campos (XXX.677.080-XX); Mary Aparecida Viana Rossler (XXX.557.360-XX); Rozani Lara Dorneles (XXX.813.080-XX); Zeneida Garcia Martins (XXX.893.680-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: retificar os termos do Acórdão 11786/2023-TCU-Primeira Câmara e seu subitem 1.7.1: onde se lê: " em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo ", leia-se: " em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, exceto em relação à Sra. Maria de Fátima Vieira Campos, de acordo "; onde se lê: " 1.7.1. proceda ao destaque do ato de pensão civil em que figura como instituidor o Sr. Olimpio Balduino Vieira ", leia-se " 1.7.1. proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Olimpio Balduino Vieira ".